Tribunal: CARF
Processo: 10480.729161/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729161/2011-48
ACÓRDÃO
3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA,
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Para efeitos de creditamento de IPI, produtos usados na atividade agrícola
de cultivo de cana-de-açúcar não são considerados insumos, haja vista a
impossibilidade de enquadramento da atividade no conceito de IPI previsto
na legislação de regência.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido quando não for necessário e relevante para
deslinde da questão examinada.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729161/2011-48
2

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração referente a exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), relativo ao período de janeiro/2006 a dezembro/2008, em desfavor da
Recorrente COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA,
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), formalizada no auto
de infração de fls. 03/20, lavrado em 04/10/2011, com ciência da contribuinte em
06/10/2011, totalizando o crédito tributário de R$ 1.437.682,83.

Segundo a descrição dos fatos de fls. 05/10 e o relatório fiscal de fls. 23/43, foram
constatadas as seguintes irregularidades, no período de janeiro/2006 a dezembro/2008:

- utilização de créditos indevidos relativos a aquisições de materiais aplicados na atividade
agrícola do cultivo da cana-de-açúcar, que não se enquadra no conceito de industrialização;

- utilização de créditos indevidos relativos a aquisições de materiais que não se enquadram
no conceito de insumos, tais como, máquinas e equipamentos e suas partes, itens de
manutenção e materiais de consumo;

- utilização de créditos indevidos relativos a insumos aplicados na fabricação de aguardente
destinada ao mercado interno, cujas saídas devem se dar obrigatoriamente com suspensão
do imposto;

- utilização de créditos indevidos relativos a insumos utilizados na fabricação de produtos
NT, como o álcool para fins carburantes;

- saídas de açúcar sem o devido destaque de IPI, considerando-se que a alíquota do açúcar é
de 5%.

Considerando-se as glosas e estornos dos créditos indevidos, bem como o IPI não lançado
nas saídas de açúcar, foi realizada a reconstituição da escrita fiscal (fl. 44), contemplando
um saldo inicial na escrita fiscal em 01/01/2006 de R$ 58.950,00, decorrente de
procedimentos fiscais realizados em anos anteriores (processos no 19647.003310/2006-11 e
no 10480.720541/2010-36).

Considerando-se que não houve qualquer débito de IPI declarado em DCTF, foi efetuado o
lançamento dos débitos apurados, acrescido da multa e juros de mora.

Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3981/3991,
alegando, em resumo, que:

- consoante se demonstra no quadro de fl. 3983, após a defendente promover a
reconstituição da sua escrituração fiscal correspondente ao período de que trata o auto de
infração, procedendo o estorno de parte dos créditos IPI gerado pelos produtos
intermediários utilizados na fabricação de aguardente e álcool carburante, produtos com
notação NT, observando no estorno do crédito, a proporcionalidade dos valores das vendas
desses produtos, verifica-se que ao invés de imposto a pagar restou ainda o saldo credor de
IPI em seu favor na importância de R$ 94.219,68, o que comprova a improcedência da
cobrança;
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729161/2011-48
3

- não se pode limitar o princípio constitucional da não-cumulatividade;

- a atividade econômica agroindustrial da defendente se revela predominantemente na
industrialização de produção própria de cana-de-açúcar numa cadeia integrada, jamais
segregada como almeja a autoridade fiscal; a atividade empresarial, tanto no bojo
econômico quanto jurídico não pode ser dissociada; o que há, na verdade, é tão somente um
deslocamento físico da cana-de-açúcar na sua fase de produção para a industrialização;

- todos os materiais relacionados como insumos atendem às especificações legais quanto ao
seu enquadramento como produtos intermediários, não podendo ser-lhe negado o crédito; o
Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco – ITEP atesta este entendimento;

- se o critério técnico de identificação da natureza dos materiais que ingressaram no
processo produtivo conduz à sua classificação como produtos intermediários,
indispensáveis à obtenção do produto industrializado, ainda que não integrem fisicamente o
produto final, queda-se destoante de bom critério jurídico a negação do credito pretendido;

- mesmo sendo considerada a sua própria tese (limitando a não cumulatividade), ora
refutada pela defendente, com o devido respeito, a autoridade fiscal, de forma equivocada,
glosou créditos verdadeiramente concernentes à aquisição de matériasprimas, produtos
intermediários efetivamente utilizados na industrialização e alguns que se desgastam em
face de contato direto com o produto industrializado;

- não obstante a certeza da adequação nos procedimentos realizados, e para que não pairem
dúvidas sobre o alegado, visto que a matéria foge ao conhecimento jurídico tributário,
imiscuindo-se em juízo técnico, a impugnante requer a realização de perícia, por expert, de
notório conhecimento técnico no setor, para que se elucide o impasse gerado.

Por fim, requereu a improcedência da ação fiscal, e indicou o perito e os quesitos.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJRPO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.

CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Não são considerados insumos para efeito de creditamento de IPI, os produtos utilizados na
atividade agrícola de cultivo da cana-de-açúcar, posto que esta não se enquadra no conceito
de industrialização definido na legislação do IPI.

CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS ADMITIDOS.
Os insumos que geram direito ao crédito de IPI são apenas as matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem assim conceituados pela legislação do IPI.

PEDIDO DE PERÍCIA
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729161/2011-48
4
É de se indeferir o pedido de perícia quando considerada prescindível à solução do litígio.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

1 - A TEM PESTIVIDADE.
2 - BREVE RESUMO DOS FATOS QUE ORIGINARAM O PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
2.1 - O AUTO DE INFRAÇÃO.
2.2. A DEFESA APRESENTADA E A REALIDADE DOS FATOS.
3 - O JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
4- O DIREITO.
4.1- O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
4.2 - A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL INTEGRADA
4.3. A GLOSA INDEVIDA.
4.4 - A COMPROVADA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA OU, NO MÍNIMO,
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
5 - O PEDIDO.

Por fim, pede o que se segue:

Em assim sendo, diante de todo o exposto, requer a recorrente a esse Colendo Conselho
Administrativo, que seja reformada a decisão a quo, no sentido de ser julgada totalmente
improcedente a ação fiscal, em atendimento aos preceitos legais e jurisprudenciais
exaustivamente elencados, ou, ainda, se assim não entender, por cautela, que sejam os autos
remetidos a instância a quo para realização das provas pretendidas na peça de impugnação
(Perícia Técnica) tudo por ser medida de salutar justiça.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729161/2011-48
5

I - Do Mérito

A Recorrente se insurge contra a exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) em razão das seguintes alegações formuladas pela fiscalização: i)
creditamento de IPI relativo a materiais de consumo e imobilizado; ii) estorno de crédito de IPI
referente a proporcionalidade da venda de aguardente e álcool carburante, por serem produtos com
notação NT.
No que tange à glosa de créditos decorrentes de IPI destacado nos produtos
intermediários relacionados à produção da cana-de-açúcar, uma vez que “a atividade econômica
agroindustrial da defendente se revela predominantemente na industrialização de produção
própria de cana-de-açúcar numa cadeia integrada, jamais segregada”, trazendo entendimento de
que os materiais utilizados na atividade rural são “indispensáveis à obtenção do produto
industrializado, ainda que não integrem fisicamente o produto final”.
Às fls. 4041 a Recorrente destaca que o Instituto Tecnológico do Estado de
Pernambuco — ITEP, é a entidade competente para aferir, atendendo normas do esquema de
classificação de despesas do Ministério da Indústria e Comércio, que materiais específicos da
indústria integram o processo produtivo, e aqueles que ali se consomem, inutilizam-se e destroem-
se, compondo o custo dos produtos finais. Destarte em pareceres lavrados pelo órgão, considera-se
material de consumo “as despesas com aquisição de material que em função da sua utilização
corrente, perde normalmente sua identidade física, geralmente destinando-se um único uso, com o
qual encerra seu ciclo”.
Isto posto, indica que os seguintes produtos classificados como insumos pelo citado
Instituto tiveram o pedido de ressarcimento negado pela Autoridade Administrativa:

ADUBOS; ARRUELAS; BACTERICIDAS
BUCHAS; CHAPAS; COMBUSTÍVEL
COROAS; CORREIAS; ELETRODO
ENXADAS; FACÕES; FERTILIZANTE
LUBRIFICANTES; MANGUEIRAS; PARAFUSOS
PINOS; PNEUS; POCAS; TUBOS; VÁLVULAS

Desta feita, entende que todos os materiais relacionados com insumos atendem às
especificações legais quanto ao seu enquadramento como produtos intermediários, não podendo ser-
lhe negado o crédito, vez que a classificação daqueles produtos exige conhecimentos técnicos
somente acessíveis àqueles que se dedicam ao estudo da engenharia de produção.
Nesse sentido, cita o julgamento do Recurso DRT-1-017247/90 realizado pelo
Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso DRT-1-
017247/90 e o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário n. 79.601-RJ.
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729161/2011-48
6
A compreensão do ciclo de produção da Recorrente, embora inclua atividade
agrícola e industrial, não altera o entendimento sobre a glosa de créditos do IPI destacado como
produtos intermediários. Neste ponto, transcrevo trecho do voto vencedor do
Conselheiro Ari Vendramini:

Na interpretação da Turma deste colegiado, por tratar-se de legislação referente ao Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, devemos adotar, por adequação ao Princípio da Não
Cumulatividade, e para análise do aproveitamento dos créditos do imposto, o conceito
mais restritivo, qual seja, aquele que somente admite que sejam originados créditos dos
gastos com insumos (matéria prima, material intermediário e material de embalagem) que
tenham relação direta com o processo produtivo propriamente dito, ou seja, aqueles
gastos
onde s insumos se desgastem pelo contato físico com o processo produtivo ou com o própri
o produto, em sua fase de industrialização.

Neste norte, não se admite que o processo produtivo se inicie na fase agrícola, pois,
ao se tratar de créditos de IPI, e ao adotarse o conceito mais restritivo, deve
se considerar como início do processo produtivo aquele considerado pela fiscalização
, ou seja, como bem descreve o Relatório Fiscal, reproduzido pelo eminente Conselhei
ro Relator, “ os créditos de IPI passíveis de utilização, segundo o art. 11 da lei no 9
.779/99
são
aqueles
decorrentes de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização. Ve
rificamos, assim, que a atividade agrícola do cultivo da canade-
açúcar não se enquadra no conceito de industrialização definido no RIPI. A etapa in
dustrial se inicia no momento em que a canade-
açúcar é despejada nas moendas; antes disto não há operação de industrialização, mas si
m atividade rural.”
(3301005.059 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de agosto de 2018)

Nesse sentido, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, os créditos de IPI passíveis
de utilização são aqueles decorrentes de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, in verbis:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matériaprima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o
IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifo nosso)

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente.

II - Do Pedido de Realização de Perícia

Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.488 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729161/2011-48
7
Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente não se insurgiu contra a decisão
de piso que indeferiu o pedido de perícia por ela formulado, nos termos do artigo 18, do Decreto no
70.235/72, por entendêla totalmente desnecessária para a solução do litígio.
Na decisão combatida, a proposta de perícia foi afastada, tendo a autoridade
administrativa demonstrado ponto a ponto o descabimento dos quesitos formulados pela Recorrente
em sede de impugnação.
Em fase recursal, além de não demonstrar os pontos de discordância contra a decisão
de piso, a Recorrente também não logrou êxito em demonstrar que a perícia seria crucial para
solução do litigio, optando por realizar alegações genéricas sobre as glosas realizadas.
Portanto, considerando que a Recorrente não se insurgiu contra o resultado da perícia
formulada pelo julgador de piso, o pedido de nova perícia não deve prosperar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 4085
DF CARF MF
Original